Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-63.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001398-63.2017.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: EDGAR BARBOSA MACHADO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo - 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação Monitória no 1001398-63.2017.8.11.0041, que rejeitos os embargos e determinou o pagamento no valor de R$ 126.587,84 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente a Certidão no 9.9.090.913-1.
Ocorre, que em sede de contestação o Estado de Mato Grosso disse que havia “óbice do trânsito em julgado em 15/12/2016 do Processo n. 0504172-54.2014.8.11.0001 (vide PJE), que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, em que foi reconhecida a prescrição da execução da carta de credito no 9.9.090.913-1, contudo, o Juízo monocrático prossegui com o feito (id.53709023).
Em grau recursal a Procuradoria Geral de Justiça consignou que a pretensão estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, em face “inexistência de interesse processual.
Assim, INTIME-se o Apelado por meio dos seus advogados,para que manifestassem, quanto ao interesse no prosseguimento do feito, já em tese, estamos diante do instituto da coisa julgada, no prazo de cinco dias, sob pena das providências cabíveis.
Intime-se ainda, o Estado Mato de Grosso.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora